Tribunal: TCU
Processo: 032.300/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12677/2020-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto pela Polícia Militar do Distrito Federal contra os termos do Acórdão 2688/2020-TCU-Segunda Câmara . Considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos (peça 39), o recorrente ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no art. 33, in fine, da Lei 8.443/1992, e não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos do art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Considerando os pareceres uniformes da Serur (peças 40/41) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 43), pelo não conhecimento do recurso pelas razões acima expostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração (peça 38), por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 032.300/2017-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Alexandre José da Silva (XXX.917.841-XX); Alexandre Sérgio Vicente Ferreira (XXX.664.991-XX); Carlos Luís Barbosa Ribeiro (XXX.221.531-XX); Fábio Aracaqui de Sousa Lima (XXX.422.801-XX); Fábio Barbosa Pizetta (XXX.618.957-XX); Florisvaldo Ferreira César (XXX.673.231-XX); Francisco Eronildo Feitosa Rodrigues (XXX.408.201-XX); Glaumer Lespinasse Araújo (XXX.310.901-XX); Jean Rodrigues Oliveira (XXX.114.441-XX); Leonardo José Rodrigues de Sant Anna (XXX.586.791-XX); Marcelo Helberth de Souza (XXX.844.701-XX); Marcilon Back da Silva (XXX.073.041-XX); Marcos Antônio Nunes de Oliveira (XXX.460.161-XX); Marcos Aurélio Braga Reis (XXX.759.231-XX); Marcos de Araújo (XXX.456.327-XX); Marcus Vinícius Gomes Fialho (XXX.046.201-XX); Marcus Vinícius Oliveira Sampaio (XXX.608.091-XX); Mauro de Faria Lemos (XXX.141.841-XX); Ricardo Yamasaki Santiago (XXX.618.757-XX). 1.2. Recorrente: Polícia Militar do Distrito Federal. 1.3. Órgão/Entidade: Polícia Militar do Distrito Federal. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.